Tribunal: TJBA
Processo: 8037333-92.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8037333-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL Advogado(s): VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO. FESTEJOS JUNINOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERDA DE OBJETO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXCEÇÃO. NÃO CABIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação Cível com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Município de Aurelino Leal contra o Estado da Bahia e a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, visando à celebração de convênio para a realização de festejos juninos. 2. O autor teve seu pleito administrativo indeferido em razão de pendências fiscais perante a Fazenda Pública Federal e Estadual. 3. O Estado da Bahia e a SUFOTUR suscitaram preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, perda de objeto e impugnação ao valor da causa. 4. No mérito, defendem que os festejos juninos não se enquadram na exceção prevista no art. 25, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a apresentação de certidão negativa de débitos para a celebração de convênios que visem a ações de educação, saúde e assistência social. II. Questões em discussão 5. Há três questões em discussão: (i) saber se a SUFOTUR possui legitimidade passiva ad causam para figurar na presente demanda; (ii) saber se o ajuizamento da ação é posterior à data da chamada para a assinatura dos convênios, configurando perda de objeto; e (iii) saber se o valor da causa deve corresponder ao eventual proveito econômico. III. Razões de decidir 6. A SUFOTUR, como órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda. 7. O ajuizamento da ação não é posterior à data da chamada para a assinatura dos convênios, de modo que não há perda de objeto. 8. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que o autor visa experimentar, ainda que a ação seja meramente declaratória. 9. Os festejos juninos, embora relevantes para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da comunidade, não se enquadram no conceito de ação social previsto no art. 25, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 10. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a ação social, para fins de aplicação da exceção legal, envolve as ações que objetivam atender a direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º, 193, 194, 196, 201, 203, 205, 215 e 217. 11. Aplicar a exceção legal ao caso em tela tornaria inócua a norma que inscreve os entes devedores em cadastros restritivos, bem como a jurisprudência do Órgão Especial desta Corte. IV. Dispositivo e tese 12. Ação julgada improcedente. Tese de julgamento: "A Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – SUFOTUR, como órgão da Administração Direta do Estado da Bahia, não possui personalidade jurídica própria, razão pela qual deve ser excluída do polo passivo da demanda. 2. Os festejos juninos, embora relevantes para o desenvolvimento urbano e para o bem-estar da comunidade, não se enquadram no conceito de ação social previsto no art. 25, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispensa a apresentação de certidão negativa de débitos para a celebração de convênios." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8037333-92.2024.8.05.0000, sendo Autor o MUNICÍPIO DE AURELINO LEAL e Réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em ACOLHER PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BAHIATURSA (SUFOTUR), REJEITAR AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PERDA DO OBJETO e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do relatório e voto. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Substituto Procurador(a) de Justiça A6.4